Tribunal: TJSP
Processo: 1008636-02.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Sentença de procedência declarando inexigíveis as faturas indicadas na inicial, bem como condenando o réu na restituição dos valores comprovadamente pagos, de forma simples, e no pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00. Recurso da Ré

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Sentença de procedência declarando inexigíveis as faturas indicadas na inicial, bem como condenando o réu na restituição dos valores comprovadamente pagos, de forma simples, e no pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00. Recurso da Ré que merece parcial provimento. TOI, por si só, insuficiente para comprovar a irregularidade no consumo de energia elétrica pela unidade do autor. Prova pericial categórica no sentido de não constatação de irregularidade a legitimar a cobrança de diferenças de valores. Concessionária de serviço público ré, ademais, que se limita a alegar genericamente a legalidade do TOI produzido unilateralmente. Dano moral em razão do apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e do tempo perdido. Teoria do desvio produtivo. Valor indenizatório arbitrado no importe de R$ 5.000,00 que atende as peculiaridades do caso concreto. Honorários advocatícios, contudo, que devem ser adequados, pois a aplicação da tabela da OAB ao presente feito resulta em clara violação aos critérios de arbitramento da verba honorária constantes do art. 85, §2°, do CPC. Fixação em 20% sobre o valor da condenação. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.